Tribunal: STF
Processo: ARE 1153158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade de concessionário de serviço público. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ineficácia das medidas adotadas para evitar acidentes no cruzamento de linhas férrea e rodoviária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.